Tribunal: TJDFT
Processo: 0020998-83.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020998-83.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PLAY KART LTDA - ME, ROBERTO RONALDO PINHEIRO JUNIOR, JOSE GALVAO DINIZ FILHO DESPACHO Ao Juízo a quo para certificar sobre as contrarrazões ao apelo (id 22167150). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR